Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700351-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA COSTA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão prolatada, nos autos do PJE 0704923-13.2020.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela agravada, nos seguintes termos: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (COMPRESSOR DE OXIGÊNIO, ASPIRADOR DE SECREÇÕES E OXIMETRO DE DEDO). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão comprovados. Os documentos que instruem os autos demonstram a necessidade e utilidade do tratamento pretendido para o devido cuidado à saúde da parte requerente, que é pessoa idosa (82 anos de idade) e já obteve alta hospitalar, a qual, todavia, está condicionada à disponibilização do procedimento de oxigenoterapia domiciliar. Há, pois, probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que os documentos produzidos pela administração dão conta de que o aparelho não foi entregue à paciente porque o réu está sem contrato vigente para o tratamento de oxigenoterapia domiciliar. Portanto, é muito provável que haja uma longa espera pelo usuário do serviço público de saúde até que as questões burocráticas que emperram o regular funcionamento da máquina estatal estejam sanadas. E, considerando a idade avançada da parte demandante, o agravamento de sua condição clínica é presumido. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR (COMPRESSOR DE OXIGÊNIO, ASPIRADOR DE SECREÇÕES E OXIMETRO DE DEDO), na forma do relatório médico que instrui a inicial. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – NJUD) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. [...] Em síntese, o agravante, Distrito Federal, aduz estar-se diante de tratamento experimental sem eficácia comprovada, havendo impossibilidade de prestação pelo Estado. Sustenta a necessidade de se pensar na saúde como política pública, e não individual. Defende ainda tratar-se de tratamento não padronizado, haver violação ao princípio da isonomia e ofensa à reserva do possível e do equilíbrio orçamentário. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que não seja obrigado a fornecer o tratamento, acrescentado ter sido deferido o sequestro de valores na origem, em decisão posterior. No mérito, requer seja confirmada a liminar e reformada a decisão para que seja afastada a obrigação de fornecimento do tratamento. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, diante de sua intempestividade. A decisão de concessão da tutela de urgência foi proferida em 03/02/2020, em tendo sido registrada a ciência do Distrito Federal em 13/02/2020. Desse modo, já considerados apenas os dias úteis e o prazo recursal de 15 dias, o recurso contra esta decisão deveria ter sido interposto até 10/03/2020. O recurso, contudo, foi apresentado apenas na data de 24/03/2020, conforme registrado no sistema. Deve-se destacar que, nos termos do art. 7o da Lei 12.153/2009, não há prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive para a interposição de recursos. Ressalta-se, outrossim, que o mero deferimento do sequestro, em razão da notícia do descumprimento do Distrito Federal em providenciar o tratamento, não tem o condão de renovar a discussão quanto à tutela de urgência concedida, notadamente diante da ausência de qualquer modificação dos elementos probatórios que levaram ao deferimento da liminar no juízo de origem. Ademais, a determinação do sequestro é mero desdobramento do comando da decisão judicial preclusa. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso. Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito